Tribunal: TJBA
Processo: 8041658-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8041658-10.2024.8.05.0001 Apelante: Rodrigo Conceição Santos Advogado: Jorge da Silva Alvin (OAB/BA 48.279) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Lolita Macedo Lessa Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISOS I E II, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ACUSADO QUE, MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA (AGRESSÃO COM SOCO NO ROSTO), ABORDOU AS VÍTIMAS EM VIA PÚBLICA PARA A SUBTRAÇÃO DE SEUS PERTENCES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES COM AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ). TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva acusatória e condenou o Apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso I (roubo consumado), e do artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II (roubo tentado), na forma do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal. A reprimenda original foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. 2. A narrativa fática constante da denúncia (ID. 103101351) e confirmada nos autos aponta que, no dia 24 de fevereiro de 2024, no bairro da Pituba, o Recorrente, atuando em comunhão de esforços e divisão de tarefas com um indivíduo não identificado, abordou duas vítimas (turistas argentinos) em via pública. Mediante o emprego de violência física, consistente em um soco no rosto da primeira vítima, o Recorrente subtraiu uma bolsa contendo dinheiro e documentos, enquanto seu comparsa subtraiu um aparelho celular e tentou arrebatar, sem sucesso, a bolsa da segunda vítima. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verifica-se: a) a existência de eventual nulidade processual decorrente de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão dos fundamentos utilizados para exasperar a pena; b) a viabilidade jurídica de afastar a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente e às circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria penal; c) a possibilidade de aplicação prática das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, diante da limitação de redução da pena aquém do patamar mínimo legal; d) a suficiência probatória para a manutenção da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e o consequente indeferimento do pleito de desclassificação para roubo simples; e) a necessidade de adequação do regime inicial de cumprimento de pena em face do novo montante punitivo consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois, de acordo com o sistema processual penal brasileiro, a declaração de nulidade de um ato processual pressupõe a demonstração inequívoca de prejuízo concreto suportado pela parte, em rigorosa observância ao princípio fundamental do pas de nullité sans grief, expressamente positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal. No caso analisado, a Defesa limitou-se a formular alegações genéricas sobre a inidoneidade da prova utilizada na dosimetria, sem demonstrar qual prejuízo processual insanável teria maculado o direito de defesa do Recorrente de forma a justificar a anulação integral do decreto condenatório. 5. No que diz respeito à primeira fase da dosimetria da pena, o juízo de origem laborou em equívoco ao valorar negativamente a personalidade do Apelante apoiando-se exclusivamente em um prontuário do sistema prisional que indicava suposto pertencimento a uma facção criminosa. A avaliação da personalidade exige embasamento técnico adequado ou, no mínimo, a indicação de elementos comportamentais concretos extraídos dos autos que demonstrem efetivo desvio de caráter, não sendo admissível a sua exasperação fundamentada em meros registros sistêmicos destituídos de comprovação cabal. 6. De igual modo, revela-se indevida a negativação das circunstâncias do crime baseada na alegação de violência física desmedida e na condição de turistas das vítimas. A violência empregada (um soco no rosto), devidamente atestada pelo laudo pericial (ID. 103103195), constitui elemento estrutural inerente e indispensável à configuração do próprio crime de roubo, não configurando crueldade excepcional que extrapole os limites do tipo penal a ponto de justificar o recrudescimento da sanção básica. Ademais, a circunstância de as vítimas serem turistas em via pública insere-se no grau de reprovabilidade ordinário dos crimes contra o patrimônio, impondo-se o afastamento dessa vetorial para evitar indevida dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem), reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. 7. Na segunda fase da dosimetria, embora o Recorrente faça jus ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) e da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), bem como ostente a agravante correspondente à idade da vítima (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal), a aplicação do cálculo matemático correspondente encontra limite intransponível. Após a devida compensação da agravante com uma das atenuantes, a atenuante remanescente não possui o condão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo cominado de forma abstrata pela lei, devendo ser rigorosamente observado o comando vinculativo cristalizado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Quanto à terceira fase da dosimetria, o conjunto probatório produzido em juízo, consubstanciado nos depoimentos firmes e convergentes das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, evidencia de forma cristalina o efetivo concurso de pessoas. Restou fartamente comprovado o liame subjetivo e a clara divisão de tarefas na execução do delito patrimonial, mediante a atuação coordenada do Recorrente e de seu comparsa na abordagem conjunta às vítimas, sendo irrelevante para a configuração da causa de aumento o fato de o segundo envolvido não ter sido devidamente qualificado pelos órgãos de persecução. 9. Ao final do processo de individualização da pena, aplicadas as frações de aumento pelo concurso de pessoas e de diminuição pela modalidade tentada em um dos crimes, bem como reconhecida a incidência da regra do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) mediante o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, a reprimenda definitiva consolida-se em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Diante do novo montante de pena aplicado, inferior a oito anos, e do integral decote das circunstâncias judiciais desfavoráveis, afigura-se impositiva a readequação do regime inicial de cumprimento da sanção corporal para o semiaberto, em estrita obediência aos preceitos contidos no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de qualquer nulidade processual, seja relativa ou absoluta, pressupõe a efetiva comprovação de prejuízo concreto suportado pela parte, não bastando a formulação de alegações genéricas de violação de princípios constitucionais. 2. A circunstância judicial da personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base exclusiva em registros sistêmicos que apontem mera suspeita de integração a facção criminosa, sem o devido amparo em elementos probatórios técnicos ou concretos que evidenciem efetivo desvio de caráter. 3. O emprego de violência física ordinária não desborda das elementares do crime de roubo, sendo vedada a sua utilização para exasperar a pena-base a título de circunstâncias do crime, sob pena de indevido bis in idem. 4. É inviável a condução da reprimenda intermediária a patamar inferior ao mínimo legalmente estabelecido, ainda que existente atenuante preponderante sobejante após o exercício de compensação com agravante na segunda fase da dosimetria penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, incisos I e II; 33, § 2º, alínea "b"; 61, inciso II, alínea "h"; 65, incisos I e III, alínea "d"; 70 e 157, § 2º, inciso II. Código de Processo Penal, artigo 563. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça; Supremo Tribunal Federal, HC 115.114/PR. EMENTA Vistos, relatado e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8041658-10.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a valoração negativa das vetoriais da personalidade do agente e das circunstâncias do crime, redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, acrescida do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.